Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. VÁRIAS PENHORAS. NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. REEXAME DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Na presente hipótese pretende-se examinar a necessidade de estruturação da ordem de preferência de satisfação dos créditos a serem satisfeitos por meio das várias penhoras que recaem sobre o montante arrecadado com o leilão de bem imóvel outrora pertencente ao devedor.

2. A situação concreta indica a necessidade de instauração de concurso singular de credores, também denominado de "concurso especial", que consiste em incidente processual possível nas situações em que vários atos de constrição recaem sobre o mesmo bem.

3. O concurso singular de credores tem suporte normativo nos artigos 797, parágrafo único, 908 e 909, todos do CPC. 3.1. Por isso, as diretrizes normativas para o processamento do incidente devem ser pautadas notadamente pelo critério sistemático de interpretação dos referidos dispositivos legais.

4. Convém anotar que o Código de Processo Civil não trata do procedimento a ser adotado em relação ao processamento do referido incidente. 4.1. Por essa razão, deve ser instaurada nova fase de cognição judicial para que o Juízo singular tenha condições de examinar criteriosamente a ordem para a satisfação das pretensões exercidas pelos credores (art. 909 do CPC), com a devida observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

5. Finalmente, o Juiízo singular deverá avaliar as alegações formuladas pelos credores, que devem ficar restritas às questões a respeito das respectivas preferências, de ordem substancial ou processual, para que seja possível então decidir qual é efetivamente o critério a ser seguido relativamente à satisfação das pretensões nutridas pelos distintos credores.

6. O concurso é instaurado somente entre os credores, razão pela qual a participação do devedor comum deve ser dispensada nos autos do incidente em questão, pois os dissensos eventualmente existentes entre os credores dizem respeito apenas à anotada ordem de preferência.

7. No caso, o recorrente é credor da recorrida e indicou à penhora, originariamente, bem imóvel pertencente ao devedor, que foi leiloado e arrematado, tendo sido o respectivo valor depositado em juízo. 7.1. Observa-se que o Juízo singular já recebeu ao menos 7 (sete) requerimentos de penhora no rosto dos autos e decidiu inicialmente, na decisão ora impugnada, que os créditos de natureza trabalhista (em sentido estrito), cujas penhoras no rosto dos autos foram determinadas pela Justiça do Trabalho, têm preferência em relação ao montante do crédito devido ao agravante, que consiste em crédito decorrente de honorários de advogado.

8. No entanto, em virtude de sua natureza alimentar, o valor dos honorários de advogado deve ser equiparado aos montantes que compõem os respectivos créditos trabalhistas em sentido estrito para a finalidade de estabelecimento da ordem de preferência.

9. Recurso conhecido e provido.